Tribunal: TJDFT
Processo: 0739301-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEQUESTRO. COAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ANIMOSIDADE FAMILIAR. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de N.C.M.F. e L.A.F., contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, posteriormente confirmada em audiência de custódia, nos autos do processo no 0789423-36.2025.8.07.0016.
2. A impetração alegou nulidade da custódia cautelar por ausência de acesso à decisão que a decretou, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação concreta. Requereu, ao final, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
3. Liminar concedida parcialmente para assegurar o imediato acesso da defesa aos fundamentos da decisão que decretou a prisão, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do STF. Situação posteriormente regularizada, após deferimento de liminar, com a juntada da decisão judicial aos autos e ciência dos advogados.
4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito policial e da denúncia, que descrevem múltiplos episódios de estupro, inclusive de vulnerável, coação de testemunhas e sequestro, praticados em contexto de violência doméstica e familiar, envolvendo criança e adolescente.
5. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consubstanciados em relatos coerentes das vítimas, laudos periciais e depoimentos testemunhais; bem como risco concreto à ordem pública e à instrução criminal (periculum libertatis), notadamente diante do recente sequestro para intimidação da vítima e de indícios de reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência.
6. A tese defensiva de ausência de fundamentação e de fragilidade do conjunto probatório não encontra amparo nos autos. A decisão atacada apresenta motivação concreta, individualizada e contemporânea, em conformidade com os arts. 312, 313 e 315 do CPP e com a jurisprudência consolidada.
7. Não se revela viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada a gravidade dos delitos, a reiteração criminosa e a tentativa de obstrução da justiça por meio de coação de vítimas e testemunhas. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva.
8. A alegada animosidade familiar não justifica a revogação da custódia, tampouco descaracteriza a legalidade da segregação cautelar, que se apoia em elementos objetivos, submetidos ao contraditório judicial e passíveis de apuração no curso regular da instrução penal.
9. Ordem conhecida e parcialmente concedida, apenas para confirmar a liminar que assegurou à defesa o acesso aos fundamentos da prisão preventiva, mantendo-se, no mérito, a custódia cautelar dos pacientes. preventiva dos pacientes.